Tribunal: TJPA
Processo: 0800070-17.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800070-17.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: ORIVALDO COLARES CABRAL JUNIOR

PROCURADOR: RAFAEL DE SOUZA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0800070-17.2023.8.14.0000

PROCESSO DE 1º GRAU: 0817530-33.2022.8.14.0006

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: ORIVALDO COLARES CABRAL JUNIOR

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO EXCESSIVA EM ASTREINTES. NÃO CONFIGURADO. VALOR DA MULTA PROPORCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A SÚMULA 410 DO STJ. NÃO MERECE AGASALHO. ARGUMENTOS JÁ REBATIDOS NA DECISÃO ATACADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Esta sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

9ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado em Plenário Virtual com início no dia 25 de março de 2024 e término no dia 03 de abril de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0800070-17.2023.8.14.0000

PROCESSO DE 1º GRAU: 0817530-33.2022.8.14.0006

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: ORIVALDO COLARES CABRAL JUNIOR

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Agravo de Instrumento interposto por
BANCO PAN S.A.
, em face da decisão monocrática de ID nº 12435379 que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Em suas razões (ID n.º 13794459), o agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática.

Alegou, em suma, que a multa arbitrada pelo não cumprimento da medida, estaria em flagrante descompasso com os propósitos da ação principal, a ponto de tornar-se mais atraente que a própria pretensão motivadora do litígio.

Suscitou, ainda, a necessidade de reforma da decisão recorrida, por entender que houve omissão quanto a Súmula 410 do STJ, pelo fato de o agravante não ter sido intimada pessoalmente.

No mais, a parte agravante reproduz argumentos já rebatidos.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID nº. 14293082) pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno, mantendo a decisão atacada em sua integralidade.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Agravo de Instrumento interposto em face da decisão monocrática de ID nº 12435379 que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso em apreço, o agravante sustenta seu inconformismo, em suma, nas teses: (i) da excessividade e desproporcionalidade da multa diária aplicada; (ii) da omissão e descumprimento da Súmula 410.

Tais teses não merecem prosperar. Explico.

Primeiramente, quanto ao pleito de suposta desproporcionalidade da multa diária aplicada, não merece êxito o agravante. Ocorre que o magistrado, prudentemente, arbitrou a multa cominatória valendo-se da prerrogativa que lhe confere o artigo 461, § 5º, do Código de Processo Civil, para dar efetividade ao comando judicial.

Outrossim, o montante das astreintes, fixadas em valor de R$1.000,00 (mil reais) diários até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se configura desproporcional ou excessivo, dada a natureza do provimento e a simplicidade da ordem a ser cumprida pelo banco aqui recorrente.

Sendo, portanto, incontroversa a aplicação da "astreinte" pelo descumprimento da obrigação de fazer. E tendo-se que o escopo primordial da multa cominatória é de compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, forçando-a ao adimplemento da obrigação estipulada, deve-se ser fixada em valor expressivo a fim de que o réu não opte pelo pagamento da dívida em prejuízo da efetivação ao comando jurisdicional.

Ademais, além de ser o patamar entendido, pelo magistrado a quo, como devido às astreintes, entendo que o valor fixado não se revela exorbitante, nem viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido. E em caso deste se tornar insuficiente ou excessivo, nada impede que seja posteriormente redimensionado, nos termos do § 6º, do artigo 461, do diploma processual.

Por sua vez, no que diz respeito ao suposto descumprimento da Súmula 410 do STJ, tenho que não se aplica ao caso em concreto, pois verifica-se que a hipótese de sua incidência é quando a imposição de multa ocorre pelo descumprimento de obrigação de fazer e não fazer, já que nesses casos o ato deve ser “praticado diretamente pela parte ou por quem, de qualquer forma, participe do processo, sem a intermediação de representante judicial”, conforme previsto no § 3º do art. 231 do CPC, justificando assim a necessidade de prévia intimação pessoal para que se inicie a contagem do prazo para cumprimento da determinação judicial imposta, vide o inteiro teor do enunciado da Súmula nº 410 do STJ: "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

Desta feita, considerando que a obrigação imposta pelo Juízo de 1º Grau foi de pagar quantia certa, isto é, multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), pela não restituição do veículo descrito na inicial em favor da parte ré, como já explicitado, não se impõe a intimação pessoal prévia no caso em concreto para a efetiva cobrança da multa como pretende fazer crer a agravante.

Nesse sentido, destaca-se o argumento trazido pelo Ministro Luís Felipe Salomão no voto divergente proferido no julgamento dos EREsp 1.360.577/MG de relatoria do Ministro Humberto Martins, o qual foi acompanhado pelos ministros Maria Thereza de Assis Moura, Napoleão Nunes Maia, Jorge Mussi, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo e João Otávio de Noronha, no sentido de firmar posicionamento de que a tese sumulada (Súmula nº 410 -STJ) permanece plenamente válida após a edição do CPC/15, ressaltando que
as obrigações de fazer e de não fazer exigem um "tratamento jurídico diferenciado" daquele aplicado às obrigações de pagar quantia certa, justamente pelas múltiplas e graves consequências jurídicas e práticas de seu eventual desatendimento (como verbi gratia as astreintes, contempt of court ou a configuração de crime de desobediência).

Por fim, acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 08 de março

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 03/04/2024